Tribunal: TJMT
Processo: 1017422-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017422-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), ALBINO ALVES DA SILVA - CPF: 273.600.591-00 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), SIRLEY DE MATOS - CPF: 544.225.741-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
REVISÃO DE FATURAS
E
DANOS MORAIS
-
IMPROCEDÊNCIA
-
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA
ILEGAL
REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
-
DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA
-
§1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL N
. 414/2010 - LAUDOS FOTOGRÁFICOS
–

FACULTAD
O O
RECURSO ADMINISTRATIVO
- AUSÊNCIA DE DEFESA ADMINISTRATIVA -
DÉBITOS EXISTENTES
-
RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

C
omprovado
nos autos
a notificação do consumidor
informando as irregularidades e
facultando a apresentação de recurso administrativo
, não há que se falar em inspeção unilateral ou ausência de prova material, na medida em q
ue o consumidor
beneficiado
teve conhecimento da irregularidade do equipame
nto medidor de energia elétrica e manteve-se inerte.

Assim, não demonstrado
pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, tem-se po
r

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido
como
estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispe
nsável a aferição pelo INMETRO.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de Apelação Cíve
l
interposto por
ALBINO ALVES DA SILVA
e
SIRLEY DE MATOS

contra a sentença (Id.
232281779
) proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisão de Faturas
e
Danos Morais

que julgou
improcedentes os pedidos da ação. Ainda, arbitrou em desfavor da autora a
multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, §
8o do CPC em razão da
sua
ausência injustificada na audiência de conciliação
e a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios
, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o do CPC,
com a exigibilidade
suspensa
por ser beneficiária
da assistência judiciária
.

Em suas razões recursais (Id.
232281782
)
os recorrentes alegam,
em síntese,
que a
concessionária de energia

não faz qualquer prova
da irregularidade no medidor,
ao
passo que somente colaciona fotos do medidor sem qualquer

descrição, o
que deveria ser produzido sob o crivo do

contraditório e ampla defesa
.

Assevera que a apelada
efetuou a troca
unilateral
do medidor
no dia 22/02/2022
sem nenhuma n
otificação e/ou aviso prévio, o que
originou a queda de energia de sua UC
e retorno
tão

somente no outro dia 23/02/2022
, m
esmo tendo
informado que possui
filho enfermo (psicopatologia)
.

Sustenta que
a “fiscalização”
realizada
na
sua
unidade consumidora não está amparada em qualquer prova material suficiente para demonstrar o

desvio de energia ou mesmo o benefício auferido em

decorrência de suposta fraude
.

Menciona que
não fo
i realizada perícia técnica
sob o manto da
ampla defesa e do contraditório e que o Termo de Ocorrência de I
rregularidade
-

TOI
, elaborado de

forma unilateral
,
não possui presunção de veracidade ou legalidade
.

Alega
prejuízos na esfera moral e material, deve
ndo a apelada
ser condenada a inexigibilidade/desconstituição dos débitos cobrados

indevidamente
no valor abusivo de R$ 5.522,7
, bem como ao pagamento de indenização pelo dano moral
.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para
condenar a apelada

por danos
morais
em
R$ 20.000,00
;
desconstituir a

cobrança da recuperação
de consumo no valor de
R$ 5.522,75
e
condenar a apelada ao pagamento de honorários de

sucumbência no patamar de 20% sobre o valor da causa
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
232281784
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ALBINO ALVES DA SILVA
e
SIRLEY DE MATOS

ajuizaram

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisão de Faturas
e
Danos Morais

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, aduzindo
ilegalidade na cobrança do valor de R$ 5.522,75 a título de recuperação de consumo, faturados em razão da constatação de anormalidade no medidor.

Alegou que
é usuário dos serviços prestados pela requerida, por meio da un
idade consumidora n. 6/353514-3 e
no dia 22
/02/2022
os funcionários da requerida compareceram na
sua
residência, efetuando a troca do medidor de consumo, sem qualquer notificação prévia.

Relat
ou
que após a troca do medidor, a requerida emitiu o termo de inspeção para a recuperação de consumo referente aos últimos 14 meses,
cobrando
o valor de R$ 5.522,75
.

Narrou que
além de a requerida ter lavrado um termo de ocorrência e inspeção em total desconformidade com a Resolução Normativa n. 414 da ANELL, ainda promoveu aumento significativo do consumo após a troca do medidor.

Informou que ao se verificar uma simples média aritmética do valor da fatura de fevereiro/2022
,
é
notória
a discrepância das faturas cobradas em
março/2022 e abril/2022 e que
a oneração das contas ultraja a sua possibilidade de adimplemento com as faturas em valores exorbitantes
.

Asseverou que não há como prosperar a cobrança representada pela fatura extra encaminhada, visto que não há comprovação

de que os autores sejam os verdadeiros responsáveis por eventuais irregularidades

detectadas no medidor
.

Em razão d
esses
fatos, pugn
ou procedência da ação para reconhecer a anulação do TOI n. 81942003 e a inexigibilidade da fatura do valor total de R$ 5.522,75, bem como para determinar o refaturamento das faturas dos meses de março/2022 e abril /2022, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 20.000,00.

Ao sentenciar,
a
magistrad
a
singular
,
Dra. Olinda de Quadros
Altomare
,
julgou
im
procedentes os pedid
os da ação, conforme relatado.

Inconformad
o
, recorre
a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante

se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In
casu
, a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência do apelante no dia 22/02/2022, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “desvio de energia no ramal de
entrada”, na qual foi apurado
o consumo
de energia elétrica a recuperar
de
5.166
kWh
,
no período de
01/2021 a
0
2/2022
, resultando num débito de R$
5.522,75
na unidade consumidora n
.

353514-3, d
a parte autora
/apelante (Id. 232281670).

Nesse caso, em conformidade com
o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n
.

81942003
(I
d.
232281766) constatou
irregularidades
na Unidade Consumidora d
a parte autora
/apelante, o qual
fora
acompanhado de registros fotográficos (I
d.

232281759),
concluiu
por
“
unidade ligada com desvio de energia de duas fases no ramal de entrada”
.

Não obstante o TOI

lavrado
não tenha constado a assinatura do
usuário
,
referido documento foi enviado ao consumidor por carta registrada com aviso de recebimento (Id
.

232281766
e 232281764),
informando que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior a ser recuperado
.

Ademais, a concessionária de energia também juntou documento denominado “
Demonstrativo
de Cálculo
de Recuperação de Consumo” (Id.
232281758
) junto com a “Carta ao Cliente” (Id.
232281757
) descriminando o consumo faturado e o consumo não faturado do período irregular
, possibilitando, ainda, a apresentação de recurso administrativo no prazo legal de 30 dias a partir do recebimento da carta.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Desse modo, verifica-se que restou garantido
à parte
apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora

foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportuni
dade de contestar os documentos, no entanto, não o fez.

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, o autor/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15),
devendo
ser mantida a sentença
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.” (N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
.

[
g.n
]

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA –
VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2.
Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração
.” (Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)
.
[
g.n
]

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade

encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia
exigida
referente à recuperação do consumo de energia.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 12
% (
doze por cento
) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024